Tribunal: TJBA
Processo: 8017619-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017619-46.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): JULIANA SLEIMAN MURDIGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA E DE AUTOMÓVEL. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional ajuizada em face de instituição financeira. Alegação de abusividade na cobrança de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem e tarifa de cadastro), bem como de seguro prestamista e seguro veículo, contratados sem possibilidade de escolha da seguradora. Pedido de recálculo do contrato com exclusão dos encargos indevidos e restituição em dobro dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a licitude das tarifas bancárias contratualmente previstas; e (ii) determinar se a contratação do seguro prestamista e de automóvel configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e cadastro foram consideradas legais, pois contratualmente previstas (Id n. 79226383 e pg. 01 do Id n. 79225816), efetivamente prestadas (Id n. 79226387) e em conformidade com a regulamentação do Banco Central. Não se verificou abusividade nos valores cobrados. 4. Quanto ao seguro prestamista e de automóvel (Id n. 79226384), as evidências apontam que o consumidor foi compelido a contratar com a seguradora previamente indicada pela instituição financeira, ausente destaque de cláusula de opção, ou mesmo documento que comprove a apresentação de um rol de seguradoras à escolha do consumidor no momento da celebração do contrato. Configurou-se venda casada, vedada pelo inciso I do artigo 39 do CDC, prática que viola o direito de liberdade de escolha do consumidor. 5. Nos termos do EAREsp 676608/RS, a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista deve ser efetuada em dobro. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira à restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista e de automóvel, na forma dobrada. Mantida a sentença quanto aos demais pontos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III, e 51; MP nº 2.170-36/2001; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STF; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.251.331/RS (Tema 618); STJ - REsp: 1639320 SP (Tema nº 927); STJ - EAREsp: 676608 RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8017619-46.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MARCIO NASCIMENTO DOS SANTOS, e como apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA